Tribunal: TJSP
Processo: 1004620-32.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Renegociação de dívida de cartão de crédito, com parcelamento do débito em 40 parcelas mensais. Inadimplemento da 4a parcela, com respectiva inscrição de seu valor em órgão de proteção ao crédito, e subsequente aplicação, pelo credor, da cláusula de vencimento antecipado da dívida, consolidando todas as parcelas não pagas, inclusive a 4a,

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Renegociação de dívida de cartão de crédito, com parcelamento do débito em 40 parcelas mensais. Inadimplemento da 4a parcela, com respectiva inscrição de seu valor em órgão de proteção ao crédito, e subsequente aplicação, pelo credor, da cláusula de vencimento antecipado da dívida, consolidando todas as parcelas não pagas, inclusive a 4a, mais encargos, num único boleto. Alegação do devedor no sentido de que, com a incorporação da 4a prestação nesse monte único, o valor da anotação relativa a esta parcela passou a ser indevido, havendo cobrança em duplicidade. Inocorrência. Se o credor pode inscrever o nome do devedor pelo total da dívida vencida antecipadamente, não há óbice algum em manter a inscrição decorrente do atraso da 4a parcela, inexistindo qualquer ilegalidade em condicionar o levantamento da restrição ao pagamento total do montante. Ilegalidade haveria se a ré cobrasse a 4a parcela e mais o montante consolidado com a 4a parcela ou, então, se houvesse uma dupla inscrição, esta da 4a parcela e mais o montante consolidado com a 4a parcela, o que não ocorre. Sentença mantida. Recurso desprovido.